Tribunal: TJSP
Processo: 1020026-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo – Voo doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso de quinze horas – Responsabilidade objetiva da empresa transportadora – Dano moral configurado - Valor arbitrado a título de reparação imaterial que se revelou adequado – Juros moratórios a contar da citação – Aplicação do art. 405 do Código Civil – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020026-32.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GOL
LINHAS AEREAS S.A. e GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, é apelada
DENISE MARINHO DA SILVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020026-32.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37386
APEL.No: 1020026-32.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A E OUTRO
APDO. : DENISE MARINHO DA SILVEIRA

*RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo
Voo
doméstico - Cancelamento de voo e chegada ao destino com atraso
de quinze horas
Responsabilidade objetiva da empresa
transportadora Dano moral configurado - Valor arbitrado a título
de reparação imaterial que se revelou adequado Juros moratórios
a contar da citação Aplicação do art. 405 do Código Civil
Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelos índices de atualização dos
débitos judiciais a partir da data de publicação da r. sentença mais juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Carreou as verbas de sucumbência à
autora, fixados os honorários advocatícios em 10% do valor da causa.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que o atraso se
deu em decorrência da necessidade de se proceder manutenção da aeronave;
não se caracterizou o dever de indenizar diante da excludente de
responsabilidade civil; não aconteceu falha na prestação do serviço; não foi
demonstrada a ocorrência do dano moral; prestou toda a assistência
necessária; caso mantida a condenação ao pagamento de indenização
extrapatrimonial, seu valor deverá ser reduzido e requer que os juros de mora
deverão incidir desde a data de sua fixação (data da sentença).
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020026-32.2019.8.26.0003 -Voto no
3
É o relatório.
Incontroverso nos autos que a apelada adquiriu bilhete
aéreo para o dia 21 de agosto de 2019, voo de Salvador ao Rio de Janeiro,
saindo as 11:10h, com previsão de chegada às 13:20h e que sofreu
cancelamento, chegando ao seu destino com atraso de quinze horas após o
originalmente previsto.
O atraso, devidamente comprovado é fato que permite o
reconhecimento dos transtornos causados à passageira de forma inegável, não
podendo chamá-lo de mera irritação ou incômodo.
Acresça-se que a apelante não se desincumbiu do seu ônus
probatório quanto à excludente de responsabilidade alegada falha mecânica
da aeronave que reclamou manutenção não programada, apresentando
hipótese genérica e abstrata.
Portanto, responde a empresa, de forma objetiva, pelos
danos causados à apelada.
É cediço que o contrato de transporte consiste em
obrigação de resultado, cabendo ao transportador conduzir o passageiro ao
seu destino e respondendo objetivamente pelos eventuais prejuízos causados
ao contratante, ou seja, independentemente da prova de dolo ou culpa.
A responsabilidade do transportador aéreo, na condição de
fornecedor de serviços, é objetiva, estando regida pelos artigos 734 e 737,
ambos do Código Civil.
O dano moral é, desse modo, manifesto e enseja a devida
reparação.
No que atine ao valor fixado, para elucidar a questão, traz-
se à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos: “O problema da
avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma dificuldade comum e
geral do dano moral; também se requerem soluções comuns e gerais no que
concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto. Não pode nem deve
pretender-se uma concepção matemática totalizadora da questão, o que, além
de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega e inamovível
segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que significaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020026-32.2019.8.26.0003 -Voto no
4
uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano moral indenizável, 2a edição, p. 165/167).
Consoante se verifica a fls. 141, a indenização pelos danos
extrapatrimoniais foi fixada pelo d. juízo originário em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com acréscimos legais.
Em razão da eclosão do evento, sopesando-se os fatos e
sabendo-se que a compensação moral constitui, antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como arbitrada se mostrou
adequada, pois “a reparação pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento
e tampouco inexpressiva”. (RT 742/320).
De outro lado, os juros de mora devem incidir a partir da
citação em atendimento ao disposto no art. 405 do Código Civil.
Neste sentido:
Ação de indenização por danos morais. Atraso em voo. Má
prestação de serviço de transporte aéreo internacional e dano moral. Questões
incontroversas. Montante indenizatório. Majoração de R$ 3.000,00 para R$
10.000,00 diante das particularidades do caso concreto. Correção monetária.
Incidência a partir do arbitramento. Juros de mora da citação. Verba
honorária. Percentual de 10%, bem fixado. Recurso provido em parte. (TJSP;
Apelação Cível 1113335-10.2019.8.26.0100; Relator (a): Cauduro Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo.
Atraso no voo. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral
caracterizado. Termo inicial dos juros de mora. Art. 405 do Código Civil.
Súmula 326 do STJ e Recurso Especial repetitivo 1.102.479/RJ. Sentença
parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso da ré improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020026-32.2019.8.26.0003 -Voto no
5
(TJSP; Apelação Cível 1014227-08.2019.8.26.0003; Relator (a): Décio
Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de
Registro: 12/05/2020)
Logo, imperiosa a manutenção da r. sentença tal como
lançada.
Por conseguinte, nega-se provimento ao recurso de
apelação.
MAIA DA ROCHA
Relator